Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35916117 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento do requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 36491423, o causídico anuiu com o montante depositado. Com efeito, decreto a extinção do requisitório de ID: 33745463, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 36491423). Após, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 13 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador